Tribunal: CARF
Processo: 10580.720258/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720258/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.692 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
ADRI VIANA LAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INOVAÇÃO NO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA POR
INFRAÇÃO E FUNDAMENTOS DISTINTOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento
do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em
efetiva nulidade da atuação das autoridades julgadoras.
NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO.
Quando se puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
RRA. DEDUÇÃO DO IRRF EFETIVAMENTE COMPROVADO.
O contribuinte possui direito à dedução do IRRF efetivamente comprovado por
documentação idônea relativamente ao RRA, nos termos do art. 12, da Lei no
7.713/88, em sua redação original, vigente à época.
RRA. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.
DEDUÇÃO PROPORCIONAL ÀS VERBAS TRIBUTÁVEIS.
O contribuinte faz jus à dedução dos valores efetivamente comprovados por
documentação idônea relativamente às despesas com honorários advocatícios e
periciais, na proporção das verbas do RRA sujeitas à tributação, conforme art.
12, da Lei no 7.713/88, em sua redação original, vigente à época.
RESTITUIÇÃO
RECEBIDA
A
MAIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO SEM PREVISÃO EM LEI.
Os valores de restituição de IRPF recebidos a maior devem ser objeto de
formalização e de cobrança específica, por meio de auto de infração, sendo
vedada a respectiva dedução do montante de tributo comprovadamente retido
na fonte no curso do procedimento fiscal, sob pena de configurar compensação
de ofício sem previsão na legislação tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720258/2008-61
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720258/2008-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física IRPF do exercício
de 2005, no qual se exige do contribuinte imposto suplementar no valor de R$52.596,50,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, decorrente da dedução indevida de contribuição
à previdência oficial, no valor de R$191.260,00.
O contribuinte impugnou o lançamento argumentando, em síntese, o seguinte:
(i) a existência de erro no demonstrativo de apuração do imposto que integra o
auto de infração, no qual consta que o imposto pago teria sido de R$198.631,75, quando o valor
correto seria de R$239.406,21, conforme documentação anexada aos autos (fls. 49/53 e fls. 66).
(ii) os rendimentos recebidos do Banco Alvorada S/A decorrem de ação
trabalhista, reconhecendo correto o procedimento fiscal, tendo em vista que teria se equivocado
ao deduzir no ajuste anual como contribuição à previdência oficial o valor da Guia de
Previdência Social, de responsabilidade do empregador.
(iii) requer, sejam deduzidos dos rendimentos tributáveis os gastos com
advogados e peritos, no valor proporcional de R$146.000,00.
(iv) considera que o imposto a restituir no exercício seria de R$28.327,95.
Como já lhe fora restituído o saldo apurado em sua declaração de ajuste anual, de
R$40.774,46, reconhece como restituição indevida a devolver o valor de R$12.446,50.
Foi realizada diligência para que o contribuinte apresentasse a inicial da
reclamação trabalhista ajuizada, as planilhas de cálculos judiciais com expressa evidência das
rubricas que as compunham, a sentença judicial ou a homologação judicial de acordo
eventualmente celebrado e os alvarás e guias de levantamento dos valores recebidos, tendo sido
anexados os documentos de fls. 81/103.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ em Salvador julgou
improcedente a impugnação do contribuinte (Ac. no 15-30.413), por entender que os elementos
trazidos aos autos com a diligência realizada implicariam no agravamento da infração (fls.
143/146), em decisão da qual o Contribuinte tomou ciência em 14/05/12, conforme fl. 149.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720258/2008-61

Em seu recurso voluntário, apresentado em 24/05/12 (fl. 112) o contribuinte
insiste na existência de erro no demonstrativo de apuração do imposto, que o valor recebido
indevidamente a título de restituição relativa ao exercício de 2005 não poderia ter sido abatida do
valor relativo ao imposto pago naquele exercício.
O contribuinte informa que fez o recolhimento espontâneo, após o lançamento, do
montante recebido a maior a título de restituição do IRPF/2005 e que teria o direito à dedução
proporcional das despesas com advogados e peritos necessárias para auferir os rendimentos
tributáveis recebidos por força de ação trabalhista.
Contudo, em 18/03/14, o referido acórdão foi declarado nulo pela Segunda Turma
Especial da Segunda Câmara/Segunda Seção de Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no
2802-002.748 (fls. 161/164), por existência de elementos no voto condutor que não condiziam
com a conclusão lançada na parte dispositiva da respectiva decisão.
Em novo julgamento, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ em
Salvador novamente julgou improcedente a impugnação do contribuinte (Ac. no 15-38.990),
pelos mesmos fundamentos anteriores (fls. 175/178).
Não houve intimação do resultado do acórdão por parte da delegacia de origem,
conforme despacho de fl. 216. No entanto, a unidade de origem considerou como data de ciência
o dia 03/08/15, oportunidade em que o contribuinte dirigiu-se ao atendimento da Delegacia e
tomou conhecimento do documento (fl. 208).
Ato contínuo, o interessado interpôs recurso voluntário em 26/08/15 (fls.
180/205), no qual alegou, em síntese:
(i) a nulidade da exação em face da inovação dos fundamentos do lançamento
feita pela DRJ;
(ii) o direito à dedução dos valores declarados e pagos a advogados e peritos para
fins de recebimento dos rendimentos no âmbito da ação trabalhista;
(iii) ser indevida a compensação de ofício feita pela fiscalização do montante que
lhe fora restituído a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso foi interposto dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.
Vale destacar que o contribuinte não pode ser prejudicado pelo erro da unidade de
origem, que não o intimou do teor do acórdão da DRJ.
Assim, de rigor admitir que o termo inicial da contagem do prazo recursal seja o
dia 03/08/15, data em que presencialmente tomou conhecimento do teor do documento (fl. 216).

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720258/2008-61

PRELIMINAR
O recorrente alega que houve inovação nos critérios fáticos e jurídicos do
lançamento e, por isso, ele seria nulo.
De fato, ao examinar o teor da autuação e o quanto decidido pela DRJ, verifica-se
que houve substancial modificação da infração apurada: na unidade de origem, o lançamento foi
motivado por glosa de deduções indevidas de previdência e de gastos com educação.
Por sua vez, no acórdão recorrido, a instância julgadora refez o lançamento e
alterou os valores lançados ao fundamento de que o RRA fora apurado incorretamente, no que
tange à composição das verbas tributáveis e isentas.
Na impugnação, o contribuinte questionou o motivo de não ter sido aceito o valor
de IRRF declarado e a razão de o montante a restituir a maior ter sido diretamente deduzido da
apuração do tributo, aceitado o lançamento quanto à dedução da contribuição previdenciária.
A instância julgadora estava adstrita a esses elementos para emissão de juízo de
valor, não podendo – como o fez – “corrigir” o lançamento da origem, introduzindo infrações
que não foram objeto de apuração.
Veja-se o teor do voto da DRJ em ambos os acórdãos (fl. 108 e 116/117), de
idêntica redação:

“Os documentos juntados aos autos em razão da diligência revelam que
fora celebrado acordo judicial entre as partes, homologado judicialmente no
processo no 02543.1996.004.05.013 EP (fls.83 a 87). No subitem 02.01 desse
documento, entretanto, é equivocadamente indicado como rendimento isento e
não tributável a rubrica “Indenização FAO”, no valor de R$759.085,00. E como
tal é que o contribuinte os declarou no ajuste anual. Ora, segundo a inicial da
reclamação trabalhista, às fls.91 a 101, trata-se de “comissões por superação de
metas, calculadas e pagas com base na remuneração bruta”, que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses de isenção expressamente previstas no art.
39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. E a disposição do art. 111,
inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), é de que se
interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
Mesmo que houvesse o reconhecimento da isenção pela autoridade
judicial, o que não se aplica ao caso, ainda assim essa decisão não poderia ter
efeito sobre matéria tributária, que seria meramente incidental no processo
trabalhista. A justiça do trabalho não seria competente, em razão da matéria, a
decidir sobre isenção tributária, como dispõe o art. 470 do Código de Processo
Civil.
O impacto da classificação indevida de tais rendimentos na declaração de
ajuste anual supera, em muito, o que resultaria da dedução proporcional dos
honorários advocatícios que o contribuinte requer em sua impugnação, como se
demonstra:
(...)
Como não compete a esta instância de julgamento agravar o lançamento,
voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
com os acréscimos legais pertinentes.”
A despeito da potencial incorreção da classificação das verbas isentas declaradas
na DIRPF, a instância julgadora não pode fazer a reavaliação e o recálculo do tributo de ofício,
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720258/2008-61

suprimindo a instância de origem e substituindo as atribuições da autoridade fiscal (art. 142, do
CTN), revisando o lançamento.
Note-se que a revisão somente poderia ser feita pela instância de origem e dentro
do prazo decadencial (art. 149, parágrafo único, do CTN), o que não ocorreu.
Vale destacar que a DRJ no lugar de ter solicitado a documentação referente à
ação judicial, poderia ter determinado o retorno dos autos para a revisão do lançamento, a
contemplar a infração em questão, mas não ter promovido, por conta própria, a alteração dos
respectivos fundamentos.
Entretanto, quando isso ocorreu, já havia transcorrido o prazo decadencial
(despacho de fl. 76, datado de 15/02/12), a despeito de a impugnação ter sido apresentada dentro
do prazo para revisão de ofício (impugnação de fls. 39 e ss., datada de 26/03/08).
Nesse sentido, conferir os seguintes acórdãos desta Turma:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2012
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
É nula a decisão que deixa de enfrentar, ao menos conjuntamente com as
demais, as alegações de mérito do impugnante. Tal ausência impede o reexame
da decisão através de recurso voluntário por supressão de instância.
INOVAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO
PELAS AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o
aprimoramento do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para
a manutenção do lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente
utilizado, importa em efetiva nulidade da atuação das autoridades
julgadoras.
INOVAÇÃO
NOS
FUNDAMENTOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento
do lançamento realizado. A inovação nos critérios utilizados do lançamento
afronta a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e
ao devido processo legal, pois é no momento da constituição do crédito
tributário pelo lançamento que são fixadas as premissas fáticas e jurídicas sobre
as quais o ato administrativo foi praticado e é em relação a elas que o autuado
vai construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso administrativo.
Assim, a introdução de fundamento jurídico novo no momento do julgamento é
inadmissível.
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
É nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não
trazido ao processo, diferente do que embasou o lançamento, suprimindo
instância e cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte”.
(CARF, 2a Seção, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária. Ac. no 2401-010.139, Rel.
Cons. MATHEUS SOARES LEITE, sessão de 05/04/2022) (destacou-se)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2005
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720258/2008-61

Restando comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância
alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração.
Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do
lançamento”.
(CARF, 2a Seção, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária. Ac. no 2401-007.095, Rel.
Cons. RAYD SANTANA FERREIRA, sessão de 10/10/2019) (destacou-se)
No entanto, a decretação da nulidade do acórdão da DRJ, por uma segunda vez,
seria medida contraproducente, que em nada auxiliaria na célere tramitação e deslinde do
contencioso administrativo, haja vista que a impugnação foi apresentada em 2008, que o
primeiro julgamento da DRJ em 2012, que a anulação pelo CARF em 2014, que o novo
julgamento da impugnação em 2015 e que o presente julgamento ocorre em 2022.
Diante disso, cabível a aplicação do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72, que
permite ao julgador não declarar a nulidade no caso em que a decisão de mérito seja favorável ao
sujeito passivo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. (destacou-se)

MÉRITO
Em relação ao mérito, assiste razão ao recorrente no que tange ao direito de
dedução do IRRF efetivamente recolhido.
Vale destacar que a retenção do imposto de renda na fonte, quando do pagamento
do RRA, nos termos do art. 12, da Lei no 7.713/88, na redação vigente à época, efetuada com
fulcro no artigo 7o, I, da Lei 7.713/88, e no art. 46, da Lei 8.541/92, tem a natureza de mera
antecipação do imposto devido, cujo valor definitivo deve ser apurado por meio da declaração de
ajuste anual do IRPF, conforme previsto no artigo 7o, da Lei 9.250/95.
Em exame dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o recorrente
juntou os comprovantes de retenção do IRRF das seguintes fontes pagadores e nos seguintes
valores: Banco Industrial e Comercial S/A (CNPJ: 07.450.604/0001-89), na quantia de R$
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720258/2008-61

19.489,71 (fl. 50), Fundação de Seguridade Social do BESA – ECOS (CNPJ: 13.220.488/0001-
04), no valor de R$ 18.540,70 (fl. 51), Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CNPJ:
29.797.036/0001-40), no valor de R$ 491,19 (fl. 52), Canada Life Previdência e Seguros S.A.
(CNPJ: 01.582.075/0001-90), no importe de R$ 557,69 (fl. 53).
No que tange aos valores recebidos judicialmente, foi juntado o DARF com o
recolhimento do Imposto de Renda em favor da recorrente, no valor de R$ 200.326,92 (fl. 66),
pelo Banco Alvorada S/A (CNPJ: 33.870.163/0001-84), em montante idêntico ao declarado na
DIRPF (fl. 13), assim como o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (fl. 49).
Somando-se os valores comprovadamente retidos na fonte tem-se o montante de
R$ 239.406,21, motivo pelo qual o contribuinte faz jus a sua dedução.
Igualmente lhe assiste razão o direito à dedução proporcional dos valores de
honorários advocatícios e periciais, necessários à percepção da renda decorrente da ação judicial,
nos termos do art. 12, da Lei no 7.713/88, com redação vigente à época.
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização”.
A Comprovação dos honorários advocatícios consta da Nota Fiscal de Prestação
de Serviços de fl. 64 e a dos honorários periciais no documento de fl. 65.
Como consequência, deve ser feito o recálculo dos valores passíveis de dedução a
título de despesas com honorários advocatícios e periciais, mediante dedução proporcional,
exclusivamente em relação aos valores submetidos à tributação, conforme valores aceitos pela
fiscalização na origem, constantes da DIRPF.
Justifica-se essa forma de proceder em razão de a classificação das rubricas do
RRA não ter sido objeto de lançamento e qualquer modificação esbarraria na consumação do
prazo decadencial para a respectiva revisão, nos termos já indicados neste voto.
Por fim, ao contrário do expediente efetuado pela fiscalização e mantido pela
DRJ, não era cabível a dedução do valor de imposto a restituir a maior do montante do IRRF
declarado na DIRPF.
Na verdade, não houve menção, tampouco fundamentação, nos documentos da
fiscalização que o montante de imposto retido fora reduzido de R$ 239.406,21 para R$
198.631,75. A autoridade lançadora apenas considerou como imposto pago esta quantia (fl. 07),
o que foi notado pelo recorrente nas razões de impugnação (fl. 45).
Em outras palavras, a fiscalização realizou um acerto de contas entre crédito e
débito do contribuinte, em uma espécie de compensação de ofício não prevista em lei, destoante
da hipótese à época vigente, que possui cabimento e requisitos específicos, não aplicáveis ao
caso (art. 7o, do Decreto-Lei no 2.287/86, e do art. 73, da Lei no 9.430/96, ambos na redação
original):
“Art. 7o A Secretaria da Receita Federal, antes de proceder a restituição ou ao
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda
Nacional.
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720258/2008-61

§ 2o O Ministério da Fazenda disciplinará a compensação prevista no parágrafo
anterior”.
“Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus
débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita
Federal, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição”.
Destarte, a legislação expressamente exige a formalização da devolução de
restituição recebida indevidamente por meio de auto de infração, nos termos do art. 841, III, do
RIR 1999 (Decreto no 3.000/99), vigente à época:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995,
art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-
se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com
isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se
subordinar o favor fiscal” (destacou-se)
Nesse sentido, a constituição de eventual diferença restituída a maior em favor do
contribuinte deveria ter sido formalizada em auto de infração, no qual constasse a descrição
objetiva dos fatos, os respectivos consectários legais (juros e multa), assim como os fundamentos
legais pertinentes, o que não ocorreu, daí porque a glosa dos valores efetuada não pode
prevalecer.
Como consequência, o recálculo dos valores pela unidade de origem deverá ser
feito observando-se o quanto decidido no presente, tomando como ponto de partida as
informações declaradas na DIRPF, assim como a glosa decorrente de dedução indevida de
contribuição previdenciária, expressamente reconhecida pelo contribuinte.
Ademais, deverá ser levado em consideração o recolhimento espontâneo de fl.
132, no valor de R$ 12.446,50, feito no curso do presente, a título de recomposição do erário, em
face do imposto restituído a maior, reconhecido pelo contribuinte.
CONCLUSÃO
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720258/2008-61

Ante o exposto, voto por REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 225
DF CARF MF
Original